Tribunal: TJBA
Processo: 8003142-49.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003142-49.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) SOBRE TORRES E ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de decadência da impetração em relação exclusiva aos exercícios de 2013 a 2021, reformando, em parte, o julgado, para conceder a segurança postulada, quanto às exações de TFF dos anos fiscais posteriores a 2022 à luz do Tema n. 919 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 para impetração de mandado de segurança quando se trata de obrigação de trato sucessivo; e (ii) verificar se o mandado de segurança impetrado possui natureza preventiva ou repressiva quanto às exações anteriores à impetração. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de cobranças tributárias já consumadas, como demonstram as Certidões de Dívida Ativa juntadas pela própria impetrante, o mandado de segurança possui natureza repressiva quanto a estas exações, e não preventiva, aplicando-se o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 4. O prazo decadencial para impetração do mandamus tem como marco inicial a ciência do ato impugnado pelo interessado, sendo certo que, no caso de tributo sujeito a lançamento de ofício, como a TFF, o contribuinte já tem prévio conhecimento de sua exigência anual, a cada exercício fiscal. 5. É competência privativa da União a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919, não competindo aos municípios instituir referida taxa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido, com manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 em se tratando de mandado de segurança repressivo relativo a cobranças tributárias já consumadas. 2. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.